Tribunal: TJSP
Processo: 2223896-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223896-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado JOSE MARCELO
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223896-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11953
2
Agravo de Instrumento 2223896-59.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: José Marcelo Soares
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: Fernanda Soares Fialdini
Voto 11953
Plano de saúde. Alteração da categoria do plano contratado
pelo consumidor para outro inferior. Tutela de urgência
concedida. Manutenção. Preenchimento dos requisitos.
Risco
de
inadimplemento
e
consequente
rescisão.
Precedentes. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso contra decisão que concedeu a tutela de
urgência para compelir a agravante a alterar a categoria do plano de saúde
contratado para outra inferior.
Sustenta a agravante que não negou a alteração, mas há
trâmites para tanto e cumpriu a liminar. Diz que devem ser observados os
termos contratuais. Requer a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, preparo recolhido (fls. 12), processado
no efeito devolutivo e contraminutado (fls. 53/58).
É o relatório.
Com relação ao pedido de concessão de tutela para
alteração de categoria de contrato, dentro da mesma operadora de plano de
saúde, ajustando-se às possibilidades do agravado que deseja manter o
vínculo e assistência de atendimento, agora apreciado e deferido pelo
magistrado, prudente se mostra a manutenção, ao menos até o julgamento
da demanda.
Isto porque a demora injustificada para tanto comprometeria
a própria manutenção do contrato, visto que uma das razões para ajuste em
tipo inferior ('downgrade') é a ausência de recursos financeiros para
continuidade da obrigação no patamar em que se encontrava, o que poderia
gerar inadimplemento e consequente rescisão por parte da agravante, dado
que, ante o atual cenário de pandemia em que o país se encontra, pode
implicar risco ao agravado.
Esta Câmara teve oportunidade de enfrentar medidas de
caráter antecipado acerca desse tema e assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223896-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11953
3
PLANO DE SAÚDE
Tutela de urgência Decisão que
determinou a migração do recorrido e seus dependentes
para plano de saúde de categoria inferior ("downgrade")
Insurgência da requerida
Descabimento
Hipótese em
que restou demonstrada a presença dos requisitos
autorizadores à antecipação da tutela nos moldes pleiteados
pelo requerente
Migração de categoria, mediante o
pagamento das mensalidades, que, em princípio, não enseja
prejuízo à agravante
Previsão contratual, ademais, no
sentido de que podem os agravados migrar para plano de
categoria superior, mas não podem fazê-lo no sentido
inverso, ou seja, para modalidade inferior, que, à primeira
vista, revela-se abusiva
Situação a acarretar excessiva
desvantagem aos segurados, violando o equilíbrio contratual
Impossibilidade, de todo modo, de discussão mais
aprofundada da matéria nesta oportunidade
Decisão
mantida

Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070265-95.2020.8.26.0000;
Relator: Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde
Decisão que
deferiu tutela de urgência para o fim de compelir a agravante
a proceder "downgrade" sem carência e afastar os reajustes
por sinistralidade Configuração em parte do pressuposto
da probabilidade do direito
Contrato que prevê a
possibilidade "upgrade" de plano Razoável a interpretação
das cláusulas contratuais a favor do consumidor aderente
para autorizar "downgrade" Agravada que é beneficiária
de plano coletivo, cujos reajustes anuais não são regulados
pela ANS
Reajustes anuais que, em tese, visam à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
Reforma parcial da decisão agravada para manutenção
dos reajustes Multa que tem caráter coercitivo e visa ao
cumprimento de obrigação de fazer Valor fixado segundo
critérios da razoabilidade e proporcionalidade Incidência
apenas em caso de descumprimento da determinação
judicial pela agravante. Dá-se provimento em parte ao
recurso. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2125379-87.2018.8.26.0000;
Relator: Christine
Santini;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2018;
Data de Registro: 10/10/2018).
Nesse momento processual, em que requerida a suspensão
da tutela provisória de urgência, sobreleva considerar a proteção à vida
como direito básico do consumidor (CDC, art. 6o, inc. I) e que as cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223896-59.2020.8.26.0000 -Voto no 11953
4
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
hipossuficiente (CDC, art. 47).
Ademais, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos da
decisão, visto que, na hipótese, a contrapartida financeira será equivalente
ao serviço disponibilizado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator